Tribunal: TJDFT
Processo: 0724451-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724451-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP AGRAVADO: DANIELE DE ALMEIDA COSTA NASCIMENTO DECISÃO Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação n. 0709201-45.2024.8.07.0007, ajuizada por D.A.C.N., deferiu a tutela de urgência para suspender a eficácia do item 13.7.6 do edital do concurso, retificado pelo edital n. 08/2023, na presente ação, mantendo-se, por conseguinte, e em favor da parte autora, a distância mínima exigida para o teste de corrida para as candidatas do gênero feminino (2.100 metros), assegurando-lhe, por fim, a permanência no certame, a participação nas demais fases e a vaga na Polícia Militar do Distrito Federal, caso aprovada, até ulterior deliberação deste Juízo. Sem contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Agravo interno interposto pela parte autora da ação n. 0709201-45.2024.8.07.0007 contra a decisão monocrática que apreciou o pedido liminar apresentado pelo Distrito Federal em sede de agravo de instrumento e deferiu a suspensão da eficácia da decisão que recorrida, a fim de liberar o Distrito Federal do cumprimento da obrigação imposta na origem. Contrarrazões ao Agravo de Interno oferecidas pelo Distrito Federal (ID 63497062) e pela parte INSTITUTO AOCP (ID 62372394). É o relatório. DA ADMISSIBILIDADE Do agravo de instrumento Isenção quanto ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. Recurso tempestivo. Contudo, verifica-se que o d. Juízo de origem proferiu sentença, publicada em 22/08/2024. A prejudicialidade do agravo de instrumento será, assim, aferida a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. Nessa linha, confira-se: PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto por ELFE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO S.A., em face de decisão interlocutória que deferiu pedido de denunciação à lide para incluir no polo passivo da demanda a empresa agravante. III - Ocorre que, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, observa-se que houve decisão de mérito nos autos da referida ação, tendo sido dado provimento ao feito com resolução do mérito, com trânsito em julgado na data de 16.2.2023. IV - Consoante a mais abalizada doutrina, a sentença de procedência do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) (Grifado). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADOD E SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGALIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. DECISÃO PROFERIDA COM BASE EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. PERDA PARCIAL DO OBJETO EM RELAÇÃO À MULTA. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE NO QUE SE REFERE À GRATUIDADE. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO QUANTO À INCAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicados o agravo interno e o agravo de instrumento interpostos, pela perda superveniente de objeto, em razão de ter sido prolatada sentença de mérito no processo originário. 2. A interposição de agravo de instrumento, recebido sem efeito suspensivo, não obsta o regular andamento do processo, podendo ser proferida, inclusive, sentença antes do julgamento final do referido recurso. 3. A questão da superveniência de sentença ao agravo de instrumento - e consequente prejudicialidade, ou não, deste, é resolvida pela doutrina mediante aplicação de dois critérios: da hierarquia e da cognição; e a aplicação de um ou de outro critério dependerá do exame de cada caso concreto. A prejudicialidade ou não do agravo de instrumento será, assim, aferida a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. 4. Quando o debate sobre determinado ponto for realizado em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, deve este ser julgado prejudicado. 5. Se a sentença apenas dispõe sobre o julgamento do mérito da causa, permanece inabalado o interesse recursal do recorrente quanto ao pedido de gratuidade de justiça, objeto de agravo de instrumento ainda pendente de julgamento. Não há, quanto a este tópico, a perda superveniente do objeto dos recursos interpostos. 6. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos. O julgador não deve basear-se apenas no valor líquido dos rendimentos do requerente, devendo estar atento aos descontos e despesas que, eventualmente, comprometam sua disponibilidade econômica para arcar com as custas processuais. 7. No caso, do cotejo da remuneração auferida e pelas despesas comprovadas, concluo que o agravante possui capacidade financeira para arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Imperioso destacar, ademais, que nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009, não são cabíveis honorários sucumbenciais em Mandado de Segurança, tendo o impetrante, via de regra, de suportar unicamente o encargo das custas processuais que são de pequeno valor. 8. Agravo Interno parcialmente provido tão somente para reconhecer que o Agravo de Instrumento está prejudicado apenas em parte. Na parte não prejudicada, nega-se provimento ao Agravo de Instrumento. Julgado prejudicado o Agravo Interno antes interposto contra decisão que indeferiu a liminar. (0701134-93.2016.8.07.0000, Acórdão Número: 1016263, Data de Julgamento:10/05/2017, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Relator(a): CESAR LOYOLA, Data da Intimação ou da Publicação:Publicado no PJe : 19/05/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifado). Com efeito, a prolação de sentença no feito originário, quando abarca a matéria decidida na decisão liminar, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse recursal. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1788996, 07305168720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE AÇÃO INCIDENTAL DE EMBARGOS DO DEVEDOR. OBJETO DO AGRAVO. DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PROCESSO EXTINTO VIA SENTENÇA. DECISÃO PRECEDENTE PREJUDICADA. AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INVIABILIDADE DE SE DEBATER MATÉRIA SUBJACENTE DEFRONTE O PROVIMENTO EXTINTIVO. EXTINÇÃO DO RECURSO POR TER RESTADO PREJUDICADO E CARENTE DE OBJETO. AGRAVANTE. PERSISTÊNCIA NO EXAME DA QUESTÃO INCIDENTE. INVIABILIDADE. PROVIMENTO EXTINTIVO LASTREADO, INCLUSIVE, NA FALTA DE PREPARO DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.Extinta a ação incidental de embargos do devedor e o processo no curso dos quais fora editada a decisão interlocutória agravada, que tinha como objeto gratuidade de justiça, o agravo que a tinha como objeto resta irreversivelmente prejudicado e carente de objeto, porquanto o provimento extintivo sobrepõe-se ao provimento interlocutório, inviabilizando, sob a ótica procedimental, que questão incidente seja debatida quando ficara suplantada e sua resolução se tornara indiferente por ser impassível de influenciar o édito sentencial, nomeadamente quando um dos fundamentos que içara fora a ausência de preparo, denotando que a matéria, se o caso, deverá ser submetida a reexame via apelação. 2. Advindo sentença nos autos principais, as questões interlocutórias dispostas na decisão recorrida restam prejudicadas, determinando a colocação de termo ao recurso, porquanto suplantadas pelo provimento sentencial, que sobrepõe-se ao provimento de natureza interlocutória, emergindo essa apreensão da irreversível constatação de que, na lógica procedimental, inviável que a resolução de questão interlocutória impacte o provimento extintivo por não estar sujeito a sofrer qualquer inflexão decorrente da resolução de questão incidente que o precedera. 3.Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1742095, 07020569020228079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ATENDIDA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO NORMAL DA MACHA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 3. Após a sentença, o recurso cabível é a apelação, não sendo mais adequado para modificação do julgado o agravo de instrumento. 4. conforme lecionam os arts. 995 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, a interposição de recurso de agravo de instrumento, por si só, não é capaz de interromper o trâmite regular do processo de origem, motivo pelo qual a sentença proferida pelo Juízo a quo cancelou a distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, ante ao descumprimento de determinação para o recolhimento das custas iniciais. 5. Considerando a ausência de efeito suspensivo no agravo de instrumento, bem como a publicação de sentença nos autos de origem, deve ser pronunciada a perda de objeto do recurso, por ausência de interesse recursal. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1712851, 07384408620228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Agravo de instrumento prejudicado por perda superveniente do objeto. Do agravo interno. Agravo interno tempestivo. Inexigibilidade de preparo para o agravo interno (Art. 265, § 1°, RITJDFT). Constata-se que o pedido do recurso se encontra totalmente abrangido pela sentença, a qual determinou o prosseguimento da parte autora no certame. Nesse contexto, a apreciação do agravo interno também se encontra prejudicada. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Em recurso especial, insurge-se a Associação dos Amigos de Itatiaia contra acórdão do Tribunal Regional da 2a Região, que, em análise de agravo de instrumento, manteve a decisão de 1o grau que negou deferimento a tutela de urgência. 3. Compulsando a movimentação dos autos na origem, verificou-se que, após a publicação da decisão agravada, houve prolação de sentença de mérito. 4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prolação de sentença de mérito nos autos principais, enseja, como regra, a absorção dos efeitos das decisões que a antecederam, prejudicando o exame do recurso especial interposto contra decisões interlocutórias. Precedentes. 5. Agravo interno e recurso especial prejudicados. (AgInt no AREsp n. 2.420.033/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024.) Haja vista a prolação da sentença, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise do mérito do agravo interno encontra-se prejudicada. Prevalência da determinação contida na sentença. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADOS o agravo de instrumento e agravo interno interpostos. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator